Tribunal: TJBA
Processo: 8048408-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048408-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO CARLOS CUSTODIO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCILIO SANTOS LOPES

AGRAVADO: USEBENS SEGUROS S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA DE PLANO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA (ART. 99, § 3º, CPC). INDEFERIMENTO SEM OPORTUNIZAR AO RECORRENTE JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO. ART. 99, §2º DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE. ADEMAIS, AGRAVANTE QUE COLACIONA, NESTE RECURSO, CONTRACHEQUE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVENTOS QUE COMPROVAM SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA A AUTORIZAR O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante, sob o fundamento de ausência de elementos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Magistrado que não oportunizou juntada de prova. Contracheque de benefício previdenciário colacionado nesse recurso. Hipossuficiência comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante comprovou, de forma suficiente, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, de modo a justificar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, tratando-se de presunção relativa.

4.
O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça exige a indicação de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, bem como a prévia intimação da parte para comprovação, conforme art. 99, § 2º, do CPC.
5.
Indeferido o benefício sem fundamentação específica e sem oportunizar a comprovação da hipossuficiência. Agravante que colacionou comprovante nesses autos. Hipossuficiência verificada (id.

88606818). Reforma da decisão agravada que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Gratuidade concedida.

Tese de julgamento
:

1.
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, sendo vedado o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça sem a indicação de elementos concretos constantes dos autos que afastem tal presunção e sem a prévia intimação da parte para comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, conforme art. 99, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/06/2023, DJe 27/06/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.108.561/MG, Quarta Turma, j. 03/10/2022, DJe 21/10/2022; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8031608-59.2023.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, pub. 08/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8048408-94.2025.8.05.0000, em que figura como agravante

JOAO CARLOS CUSTODIO DA SILVA
e

agravada
USEBENS SEGUROS S/A.

ACORDAM,

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
concedendo a gratuidade de justiça ao agravante, neste recurso e no feito originário, tudo nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04